Tribunal: TJES
Processo: 5012757-80.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012757-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISANDRA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução em que a parte embargante intenta a exclusão da fixação das astreintes, sustentando o cumprimento da obrigação em tempo hábil.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos opostos para REDUZIR o valor das astreintes acumuladas, ao patamar de R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais), devidamente corrigido com atualização monetária a partir do arbitramento, pelo índice da taxa SELIC. No entanto, sem incidência de juros, sob pena de configurar bis in idem (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Irresignada a parte embargante interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A parte embargada apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que conduzem à manutenção da r. sentença.

Como se infere do andamento processual, a parte embargante, além do pagamento de indenização por danos morais, foi condenada a obrigação de fazer:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação, bem como DETERMINO que essa forneça corretamente o plano de telefonia contratado pela autora, principalmente no que se refere ao recebimento de ligações e mensagens,, na forma da decisão de ID n°20510212, a qual RATIFICO.

Em petições de ID 16549681 e 16549789, a parte consumidora noticiou e comprovou de forma inequívoca o descumprimento da obrigação imposta à ré, evidenciando a persistência de sua inércia mesmo após regularmente intimada. Tal circunstância, por si só, legitima a incidência da multa fixada, cuja finalidade é justamente compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, não vislumbro qualquer excesso de execução, uma vez que a multa foi arbitrada (e posteriormente reduzida) dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da prolongada desídia da empresa de telefonia em adotar as providências necessárias ao integral cumprimento da ordem judicial. Mantém-se, portanto, a higidez do valor executado.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Do exposto,

CONHEÇO

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)